Tribunal: TJES
Processo: 0012349-15.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Móvel; Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012349-15.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MMB MODULOS METALICOS DO BRASIL LTDA.

APELADO: WATEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a improcedência de pedido indenizatório por danos em módulos metálicos transportados, sob o fundamento de ausência de prova de nexo causal e falta de ressalva no ato da entrega.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao valorar as provas documentais (e-mails) e as circunstâncias fáticas da entrega e instalação dos módulos; (ii) determinar se a pretensão da embargante configura nítida tentativa de rediscussão do mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, limitando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a interna, verificada entre os elementos da própria decisão, e não entre o julgado e a tese defendida pela parte.

5. Inexiste omissão quando o acórdão analisa expressamente o conjunto probatório, concluindo que trocas de e-mails sobre acionamento de seguro não importam em reconhecimento inequívoco de responsabilidade civil pela transportadora.

6. O mero inconformismo com a solução jurídica adotada não autoriza o uso dos embargos de declaração para fins de reexame de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado,
cuida-se de embargos de declaração opostos por
MMB MÓDULOS METÁLICOS DO BRASIL LTDA.
contra o v. acórdão de id. 13159562, por intermédio do qual esta c. 2ª Câmara Cível negou provimento ao recurso de apelação cível interposto, mantendo a improcedência da pretensão indenizatória deduzida em desfavor de
WATEX TRANSPORTES E LOGÍSTICA
.

Em suas razões recursais (id. 13483809), a embargante afirma que
(i) há contradição ao sugerir que as avarias poderiam ter ocorrido na "instalação" dos módulos, pois estes já seriam entregues montados e prontos para uso; (ii) o julgado foi omisso quanto aos e-mails de fls. 28 e 30, nos quais o preposto da transportadora embargada teria reconhecido a responsabilidade ao discutir o acionamento de seguro e franquia; e (iii) haveria contradição ao exigir registro formal de recusa no ato do recebimento, visto que a carga foi entregue a terceira empresa sem poderes para tal negativa.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC.

Com efeito, o vício de
omissão
se caracteriza diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício”(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

O vício de
contradição
, por sua vez,

caracteriza-se nas hipóteses em que a decisão contém teses inconciliáveis e que ensejam a ausência de relação lógica entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi
e o dispositivo respectivo.

Acrescente-se, a esse respeito, ser firme o entendimento do c. STJ de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a
contradição interna
, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
” (AgInt no AREsp n. 2.040.000/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024).

Fixadas tais premissas, denota-se da argumentação deduzida nos aclaratórios que, a pretexto de vícios de contradição, pretende a Embargante, em verdade, o reexame das questões já apreciadas e valoradas por este órgão colegiado, o que não se enquadra na via estreita dos aclaratórios.

No caso em tela, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou a matéria de forma exauriente, fundamentando a manutenção da improcedência na ausência de nexo causal e na fragilidade probatória, conforme se depreende dos seguintes trechos:

"No caso concreto,
não há nos elementos probatórios robustos e conclusivos que atestem a relação direta entre os supostos danos e o serviço de transporte prestado pela apelada
.

Nesse contexto, o julgador destacou a ausência de provas substanciais que evidenciem a ocorrência das avarias no momento da entrega da carga, bem como a falta de registros que indicassem qualquer anormalidade na conferência da mercadoria no ato do recebimento.

Embora a apelante tenha juntado fotografias e registros de avarias, tais elementos, isoladamente, não são suficientes para demonstrar que os danos decorreram exclusivamente do transporte realizado pela requerida, notadamente porque os registros não foram realizados no ato da entrega, mas, sim, após a aparente instalação dos módulos.

Acrescente-se, por oportuno, que uma avaliação à luz da experiência comum permite inferir que alguns dos danos constantes das fotografias não podem ser entendidos como decorrência inexorável do transporte, mas sim como provável resultado de falhas na fabricação ou mesmo na instalação das estruturas metálicas, a exemplo de fios soltos de iluminação e sulcos na colocação do forro superior (fls. 62/71), o que corrobora a necessidade de um lastro probatório mais sólido para imputar a responsabilidade à transportadora, o que não logrou a apelante produzir (art. 373, I, do CPC)

Para além disso, a documentação trazida aos autos
não comprova que a mercadoria foi entregue avariada pela transportadora
, pois inexiste registro formal da recusa no ato do recebimento ou qualquer menção de anormalidade nas notas de entrega.

Ademais, as trocas de e-mails juntadas pela apelante (fls. 23/36) não demonstram, a meu sentir, que houve cobranças sucessivas pelo pagamento das despesas de reparação, mas
não evidenciam qualquer reconhecimento expresso da responsabilidade por parte da transportadora
, de sorte que a apelada não assumiu, de maneira inequívoca, por algum ato extrajudicial, a obrigação de arcar com os custos."

Diferente do que sustenta a embargante, não há omissão quanto aos e-mails de fls. 28 e 30.

O Colegiado expressamente analisou o conjunto probatório documental (intervalo de fls. 23 a 36) e concluiu que as tratativas ali constantes não configuram reconhecimento inequívoco de responsabilidade, uma vez que a discussão sobre o valor da franquia do seguro ou a necessidade de reunião com diretor financeiro não vincula a transportadora ao dever de indenizar se o nexo causal original não restou demonstrado.

Quanto à suposta contradição sobre a "instalação" dos módulos, o acórdão apenas utilizou o termo para exemplificar a existência de outras hipóteses plausíveis para a origem dos danos (manuseio, montagem no local ou fabricação), as quais não foram suficientemente descartadas pela embargante. O fato de o material ser entregue "pronto" não exclui a necessidade de manuseio no destino final para sua descarga e posicionamento, momento em que avarias podem ocorrer sem culpa da transportadora, conforme se extrai do acórdão.

Por fim, a ausência de ressalva no ato da entrega é fato incontroverso. Ora, se a embargante delegou o recebimento a terceiro, assume o risco de que este não proceda à conferência rigorosa, de sorte que a inexistência de protesto imediato gera a presunção de entrega em bom estado.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)